Tribunal: TJPA
Processo: 0808284-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808284-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CVM Ar Condicionado e Comércio Ltda contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará, por entender que as matérias suscitadas necessitavam de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação da forma de calcular os juros de mora pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

4. A Exceção de Pré-Executividade é admissível para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

5. A verificação dos requisitos da CDA, incluindo a forma de calcular os juros de mora, é matéria de ordem pública e não exige dilação probatória, podendo ser analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade.

6. A decisão agravada, ao rejeitar liminarmente a Exceção de Pré-Executividade sem analisar a alegação de nulidade da CDA, demonstrou-se equivocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“A nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação da forma de calcular os juros de mora é matéria de ordem pública e pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, não exigindo dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806802-53.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/01/2021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CVM Ar Condicionado e Comércio Ltda
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará (processo n° 0847879-41.2021.8.14.0301),
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade,
nos seguintes termos:

“(...) Por fim, é de se ressaltar que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.

Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.”
(Id n. 9878709)

Em suas razões recursais o agravante sustenta que o conceito de ordem pública abrange a nulidade da CDA e que a forma como a certidão foi lavrada contraria o disposto no art. 202, inciso II da Lei 6.830/1980, por não indicar a forma de calcular os juros de mora acrescidos.

Subsidiariamente, defende a necessidade de que os juros e a correção monetária incidentes sobre os exercícios executados sejam recalculados, de modo que não excedam o índice federal (SELIC).

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada e, ao final, a reforma da decisão agravada para apreciação de sua exceção de pré-executividade e a extinção da Execução Fiscal dada a nulidade da CDA.

Em decisão Id n° 11082642, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id n° 11552185).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar (Id n° 11561535).

Foram apresentadas as Contrarrazões em Id n° 11938114.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não provimento do agravo de instrumento (Id n° 12402303).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, consigno que, em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará (Id n° 11561535).

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso, defende o agravante que as questões relativas aos requisitos da CDA são matérias de ordem pública podendo ser suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, já que não demandam dilação probatória.

É cediço que a exceção de pré-executividade é alternativa de defesa contra a execução fiscal não prevista em lei, mas amplamente aceita pela jurisprudência e doutrina pátrias, tão somente para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ,
in verbis
:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Quanto aos requisitos obrigatórios para validade da CDA, encontram-se arrolados no art. 202, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Com efeito, para verificação de sua existência, não há necessidade de maiores dilações probatórias, sendo facilmente constatados com a simples leitura da CDA.

Nesse sentido colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.

5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes.

6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

Desta feita, a argumentação trazida na Exceção de Pré-Executividade acerca da “não indicação da forma de calcular os acréscimos legais” deveria ter sido analisada pelo magistrado de 1.º grau, haja vista, trata-se de matéria de ordem pública e que não exige dilação probatória além dos documentos pré-constituídos.

Logo, a fundamentação utilizada pelo juízo singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, demonstra-se equivocada.

Este entendimento já tem sido adotado por este E. Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo.

2 - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratar de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade.

3 - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada, reclamando correção nesta instância segunda.

4 -Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade

(TJPA, Agravo de Instrumento 0806802-53.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. em 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE DE EXAME. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.

2. No caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratar de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade.

3. O título goza de presunção de liquidez e certeza, não sendo pertinente, portanto, a desconstituição por meio de impugnação genérica, sem comprovação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer matéria de ordem pública sobre a forma de calcular os acréscimos legais que deveriam ter sido analisados pelo juízo a quo. (TJPA, Agravo de Instrumento 0808795-63.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 12/11/2021)

Uma vez comprovado que a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante comporta matéria de ordem pública que dispensa maior dilação probatória, torna-se imprescindível a reforma da decisão agravada a fim de que o juízo de origem analise tal questão, qual seja, a nulidade da CDA por ausência de requisito obrigatório constante do
art. 202, inciso II da Lei 6.830/1980 (forma de calcular os juros de mora acrescidos
).

Ante o exposto,
com fulcro no
art. 932, V, a, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do
Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade em relação à matéria de ordem pública, devendo o juízo de primeiro grau proceder à análise da ausência de requisito obrigatório na CDA no que se refere à forma de calcular os juros de mora.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025